Tribunal: TJSP
Processo: 1000203-13.2015.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Consignação de aluguel e de chaves, cumulada com restituição de caução e indenização por danos morais. Alegação de contradições. Inocorrência. Vícios não constatados. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Embargos rejeitados.